Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-70.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER - CPF: 465.890.158-72 (EMBARGANTE), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valdir Vassoler contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Jurandyr Barros de Carvalho Filho, mantendo decisão de primeiro grau que, no Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001753-40.2020.8.11.0018, deferiu a adjudicação de imóveis de propriedade do embargante, aceitando os próprios bens como caução idônea, conforme o art. 520, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há erro material na ementa do acórdão embargado, que mencionou partes e objeto estranhos à lide; e

(ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que a caução prestada mediante os próprios bens adjudicados seria juridicamente inidônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material, caracterizado por equívoco objetivo e evidente na ementa — que indicou partes e ação incorretas —, deve ser corrigido para assegurar a coerência formal do julgado, conforme arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, ainda que sem efeitos modificativos.

O vício material limita-se à ementa, não havendo qualquer comprometimento do conteúdo decisório, sendo cabível apenas a retificação formal do item "I" do acórdão.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à idoneidade da caução, interpretando o art. 520, IV, do CPC sob perspectiva teleológica e sistemática, segundo a qual a idoneidade não se confunde com a autonomia patrimonial do bem, mas com sua aptidão para garantir a reversibilidade do ato.

A decisão originária considerou a baixa probabilidade de reversão do julgado, diante da estabilidade da decisão exequenda reconhecida pelo STJ, e a suficiência da caução mediante os próprios imóveis, que permanecem reversíveis ao patrimônio do devedor, afastando-se a tese de inidoneidade.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se limitam à correção de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O erro material, por ser equívoco objetivo e evidente, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem alteração do mérito da decisão.

A caução prevista no art. 520, IV, do CPC é idônea quando, no caso concreto, assegura a reversibilidade fática da medida, ainda que recaia sobre os próprios bens adjudicados.

A divergência quanto à interpretação jurídica da norma não configura omissão sanável por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIR VASSOLER em face do v. acórdão de ID 316696371, proferido por esta colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, deferiu a adjudicação de imóveis de propriedade do embargante, aceitando os próprios bens como caução idônea, nos termos do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a ressalva da necessidade de depósito da diferença entre o valor da avaliação e o montante do crédito.

Em suas razões recursais (ID 319403891), o embargante sustenta a existência de vícios no julgado, a saber:
(i)
erro material, ao indicar na ementa do acórdão partes e objeto estranhos à lide, mencionando "WANDER RESENDE MARTINS" e uma "Ação de Despejo", quando o agravante é Valdir Vassoler e a origem é um Cumprimento Provisório de Sentença em Ação de Reintegração de Posse; e
(ii)
omissão, ao não enfrentar especificamente a tese central de sua insurgência, qual seja, a inidoneidade jurídica da caução prestada mediante os próprios bens adjudicados, por entender que tal modalidade esvazia a finalidade da garantia, que deveria ser autônoma e externa ao objeto da expropriação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com fins de integração e prequestionamento dos artigos 494, I, 1022, II e III, e 520, IV, todos do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação (ID 323085372), na qual reconhece a existência do erro material na ementa, mas o minimiza como mera atecnia que não compromete a integridade do julgado, sugerindo sua correção sem efeitos infringentes.

No tocante à omissão, defende sua inexistência, argumentando que a idoneidade da caução foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, que considerou a estabilidade da decisão exequenda e a reversibilidade da medida.

Sustenta que a pretensão do embargante se traduz em mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do Erro Material: Vício Evidente e Necessidade de Correção

Assiste razão ao embargante no que tange à existência de manifesto erro material na ementa do acórdão de ID 316696371.

Uma simples leitura do julgado evidencia a discrepância entre o sumário e o conteúdo do relatório e do voto.

Enquanto a ementa, em seu item "I - Caso em exame", descreve um Agravo de Instrumento interposto por "WANDER RESENDE MARTINS" em uma "Ação de Despejo", o corpo do acórdão identifica corretamente as partes como VALDIR VASSOLER (agravante) e JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO (agravado), e a demanda originária como "Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001753-40.2020.8.11.0018".

O erro material, compreendido como o equívoco objetivo e perceptível de plano, que não envolve juízo de valor ou reexame de matéria fática ou jurídica, deve ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, para garantir a exatidão, a clareza e a segurança jurídica do provimento jurisdicional.

A correção encontra amparo nos artigos 494, inciso I, e 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Embora o embargado argumente que o vício se restringe à ementa e não contamina o restante da decisão, a correção é medida que se impõe para preservar a coerência formal do julgado e evitar qualquer ambiguidade futura. Acolhem-se, portanto, os embargos neste ponto específico, para retificar o item "I" da ementa, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes a esta correção, uma vez que ela não altera a substância do que foi decidido.

Da Alegada Omissão: A Idoneidade da Caução e a Interpretação Teleológica do Art. 520, IV, do CP
C

O ponto nevrálgico da insurgência do embargante reside na alegação de que o acórdão foi omisso ao não enfrentar sua tese de que a utilização dos próprios bens adjudicados como caução seria juridicamente inidônea.

Segundo sua linha de raciocínio, a garantia exigida pelo artigo 520, inciso IV, do CPC, deveria ser autônoma, ou seja, um bem ou valor distinto daquele que é objeto do ato executivo, para que possa, de fato, assegurar a reparação de eventuais danos em caso de reversão do julgado.

Contrariamente ao que sustenta o embargante, o acórdão não se furtou a analisar a questão.

O que se observa não é uma omissão, mas sim a adoção de uma fundamentação que, embora contrária aos interesses do recorrente, enfrentou a controvérsia sob uma ótica sistemática e teleológica, em detrimento da interpretação puramente literal e restritiva por ele defendida.

O silogismo desenvolvido no acórdão embargado partiu da premissa maior de que a finalidade da caução no cumprimento provisório é mitigar os riscos decorrentes da reversibilidade do título executivo.

A norma não estabelece um rol taxativo de garantias, mas exige que a caução seja "suficiente e idônea". A idoneidade, por ser um conceito jurídico indeterminado, deve ser aferida pelo julgador no caso concreto, ponderando as circunstâncias fáticas e processuais que o envolvem.

A premissa menor, aplicada ao caso, foi a constatação de que o risco de reversão do julgado era, na prática, remoto. O acórdão destacou, de forma pormenorizada, que o mérito da causa principal fora exaustivamente debatido no Superior Tribunal de Justiça, com o desprovimento do Recurso Especial, a rejeição do Agravo Interno e o indeferimento liminar dos Embargos de Divergência. Este cenário de elevada estabilidade do título, embora ainda não certificado o trânsito em julgado formal, esvazia sobremaneira o risco que a caução visa a proteger.

A conclusão lógica, portanto, foi que, diante de um risco de dano meramente hipotético e de probabilidade ínfima, a exigência de uma caução externa e de alta liquidez (como dinheiro ou fiança bancária) se revelaria um ônus desproporcional ao credor, obstaculizando a efetividade da tutela jurisdicional já consolidada nas instâncias superiores.

A solução adotada pelo juízo de origem e mantida por esta Corte – aceitar os próprios imóveis como garantia, com a averbação da restrição nas matrículas – foi considerada uma medida que equilibra os interesses em conflito.

Ela assegura a plena reversibilidade fática da medida (pois os bens podem ser devolvidos ao patrimônio do devedor) sem impor ao credor um encargo excessivo em um contexto de altíssima segurança jurídica.

Dessa forma, o acórdão não ignorou a tese do embargante; ele a refutou ao concluir que a idoneidade da caução não se resume à sua autonomia patrimonial, mas à sua capacidade de, no caso concreto, cumprir a finalidade da norma.

A decisão dialogou diretamente com o argumento do risco, que é o fundamento último da exigência legal, e concluiu que ele estava suficientemente acautelado.

O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, buscando fazer prevalecer sua interpretação sobre a do órgão colegiado. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como uma terceira instância de revisão.

A via adequada para manifestar o inconformismo com o entendimento adotado é a dos recursos às instâncias extraordinárias, para o que o prequestionamento já se encontra devidamente configurado, uma vez que a matéria foi objeto de expresso debate e decisão.

Em suma, não há omissão a ser sanada, pois a questão da idoneidade da caução foi enfrentada de modo claro e fundamentado, ainda que por meio de raciocínio que não satisfaz a pretensão do embargante.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar o erro material constante na ementa do Acórdão de ID 316696371, que passará a ter a seguinte redação em seu item "I":

"I – Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por VALDIR VASSOLER contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001753-40.2020.8.11.0018, ajuizado por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO. O juízo de origem deferiu a adjudicação de imóveis do agravante, aceitando os próprios bens como caução para o ato expropriatório."

Fica mantido, no mais, o v. acórdão embargado em todos os seus termos, por não se vislumbrar a omissão apontada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025